Tribunal: TJMT
Processo: 1009097-12.2023.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009097-12.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIAS ARAUJO DE SOUZA - CPF: 094.361.041-97 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IGOR AUGUSTO ALVES DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 137.791.497-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICENTE GOULART MONTEZANO - CPF: 105.026.236-08 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal.
Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Tráfico de droga. Alegação de contradição e omissão quanto à aplicação do art. 33, §4º, da
Lei Antidrogas
.
Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela defesa de Elias Araújo de Souza contra acórdão no qual foi desprovido recurso de Apelação Criminal, mantida a sentença condenatória pelo crime de tráfico de droga, sem aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve contradição no acórdão ao reconhecer que o réu é primário e possui bons antecedentes, mas negar a causa redutora de pena; e (ii) se houve omissão ao desconsiderar o parecer da Procuradoria Geral de Justiça que se manifestou parcialmente pelo provimento do recurso.

III. Razões de decidir
3. No acórdão foi afastada a aplicação do tráfico privilegiado em razão da dedicação do réu a atividades criminosas, comprovada por sua confissão extrajudicial aliada a outros elementos de prova nos autos. 4. A primariedade e bons antecedentes foram considerados durante a análise do pedido de abrandamento do regime, que também foi negado, tendo em vista a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais (quantidade da droga e
modus operandi
). 5. Não houve contradição ou omissão no acórdão, uma vez que a decisão foi fundamentada nos elementos fáticos e jurídicos presentes, não estando o magistrado submetido ao conteúdo do parecer ministerial.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas”. 2. A opinião do Ministério Público, embora relevante, não obriga o julgador."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela defesa de
Elias Araujo de Souza
, em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Criminal, que desproveu o recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença condenatória do delito de tráfico de droga. (Id. 239243654)

Em suas
razões recursais
a defesa sustenta que há
contradições e omissões
no acórdão, principalmente no que tange à aplicação da causa redutora de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. (Id. 240740166)

A defesa alega que o acórdão é
contraditório
ao reconhecer que o embargante é primário, ostenta bons antecedentes e não integra uma organização criminosa, mas, contraditoriamente, não concede a ele a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas.

Além disso, a defesa alega
omissão
no acórdão, sustentando que este Tribunal desconsiderou a falta de provas concretas que demonstrem o envolvimento do embargante em atividades ilícitas recorrentes. Alega, ainda, que o Tribunal não deu a devida atenção ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que se manifestou pelo provimento parcial do recurso, o que, segundo a defesa, reforçaria a necessidade de revisão e reavaliação da decisão proferida.

Com base em tais considerações, pugna o
provimento
dos aclaratórios.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

A
PGJ
, com base no art. 620, §1º, do CPP, optou por não se manifestar quanto ao pedido da defesa, pois entende que o juízo já expressou sua decisão de forma clara, de modo que
considerou desnecessária sua intervenção
. (Id. 244230684)

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Esta Colenda 3ª Câmara Criminal,
por unanimidade
e em
sintonia com o parecer da d. PGJ
, desproveu o recurso
stricto sensu
interposto por
Elias Araujo de Souza
e, manteve a decisão que o condenou pela autoria do tráfico de entorpecentes, negando o benefício do tráfico privilegiado.

O acórdão restou assim ementado (Id. 230770689):

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA. RECURSO DA DEFESA. 1. DIMINUTIVA ESPECIAL DO PRIVILÉGIO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO NA ESCALA MÁXIMA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DELITUOSA. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. APELANTE DEDICADO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. 2. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. IMPROCEDÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 33 DO CP C.C O ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. É idônea a fundamentação para afastar a causa redutora do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, consubstanciada não somente na vultosa quantidade de droga apreendida (9 tabletes de cocaína, pesando 9,244 kg), mas, principalmente, no modus operandi da prática delituosa, que constituiu o tráfico interestadual de entorpecentes. Além disso, o envolvimento ativo e profundo do apelante no comércio de drogas é corroborado pelos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais que deram o flagrante e pela confissão extrajudicial do apelante, evidenciando um papel mais substancial no tráfico do que o alegado de atuação como “mula”. Precedentes STJ e TJMT.
2. Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade do entorpecente e circunstâncias do crime), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 1009097-12.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Pois bem, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este eg. Sodalício por intermédio do vertente recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, os quais possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do CPP, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Pois bem.

A defesa menciona ainda que o “
MM. Desembargador

diverge e se contradiz, quando expressa as provas de que o reú não integra organização criminosa, é primário e de bons antecedentes, e posteriormente não beneficia o reu com a redutora do artigo 33 § 4º da lei de drogas, alegando não se tratar de “mula” pois já teria ido outras vezes na bolivia e então estaria dedicado ao trafico”.
(Id. 24074166- Pg.11)

Afirma ainda que “
não há nos autos qualquer prova de que o recorrente integre qualquer organização criminosa e é primário com bons antecedentes atendendo aos requisitos legais, mas mesmo assim é decidido de forma contraria a lei”
(Id. 24074166- Pg.11)

Por fim, diz que o acordão foi omisso,
“inclusive em relação ao parecer desta instancia, na qual a PGJ lançou parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(Id. 24074166- Pg.11)

No entanto, tal linha de raciocínio
não procede.

Primeiro
, o reconhecimento da primariedade do réu e de seus bons antecedentes foi feito no contexto do
pedido de abrandamento de regime prisional
, o que não implica automaticamente o reconhecimento de todos os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado. O acórdão foi claro ao destacar que esses elementos foram considerados ao analisar o regime de cumprimento de pena, que por sua vez, também foi negado, diante da aferição de circunstâncias judiciais desfavoráveis:
quantidade de droga e circunstâncias do crime.

Segundo
, mesmo que o reconhecimento da primariedade e bons antecedentes fosse aplicado ao pedido de tráfico privilegiado, ainda assim, não haveria qualquer contradição na decisão. Isso porque a concessão do benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos, incluindo a
não dedicação a atividades criminosas
. No caso concreto, o acórdão baseou sua negativa do benefício na comprovação, por meio de confissão extrajudicial aliada a outros elementos cruciais que obstaram o preenchimento do referido requisito, elementos esses,
amplamente debatido no voto condutor
, dando conta de que o apelante/embargante já havia transportado drogas em outras ocasiões, caracterizando sua dedicação ao tráfico de entorpecentes. Assim, mesmo que o réu fosse primário, a dedicação a atividades ilícitas é suficiente para afastar a causa de diminuição de pena, o que é plenamente coerente com a legislação aplicável.

Terceiro
, a defesa parece confundir os conceitos de "
integração em organização criminosa"
e "
dedicação a atividades criminosas
". São requisitos distintos, e o fato de o apelante/embargante não integrar uma organização criminosa
não exclui sua dedicação ao tráfico
. A negativa do tráfico privilegiado, neste caso, fundamentou-se na dedicação comprovada do réu ao tráfico de drogas,
independentemente de ele fazer parte de uma organização criminosa.
O acórdão, portanto, não incorreu em contradição ao reconhecer que ele não integrava uma organização criminosa, mas ao mesmo tempo negar o benefício com base em sua dedicação ao tráfico.

Quarto lugar,
no que tange à alegação de que o acórdão foi contrário ao parecer da PGJ, é fundamental destacar que o parecer da Procuradoria Geral de Justiça possui caráter meramente opinativo, sem caráter vinculativo para o julgador. Nesse sentido, é importante ressaltar que o magistrado, ao formar sua convicção, não está adstrito à opinião ministerial. Sua decisão deve ser baseada no princípio do
livre convencimento motivado
, pautada nas provas dos autos e nos fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso concreto.

Registre-se ainda, por oportuno, que o julgador não está obrigado a responder a todas as indagações veiculadas no recurso e se referir a todos dispositivos legais pertinentes quando, embora assim não proceda, forma seu convencimento e o faz de maneira motivada, entregando a devida prestação jurisdicional.

Portanto,
constato inexistir qualquer omissão/contradição
, a ensejar o pretendido saneamento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu da minudente análise das circunstâncias fáticas do caso, sendo externadas as razões que justificaram o entendimento adotado, ainda que tenha sido alcançada conclusão contrária aos interesses do outrora embargante.

No caso em exame, no que tange às teses acima mencionadas,
não se trata de contradição/omissão
, mas de
inconformismo direto com o resultado do acórdão
, que foi contrário aos interesses dos Embargantes, sendo cediço que os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.

Nesse contexto, constata-se que o r. acórdão combatido se encontra suficientemente fundamentado, ainda que para fins de prequestionamento em recurso especial ou extraordinário, para o que não exige a menção expressa do dispositivo legal supostamente violado.

E sobre os aclaratórios:

“Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição ou ambiguidade nos fundamentos lançados no julgamento. (N.U 0003214-23.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Nega-se provimento aos embargos de declaração quando, ausente a omissão apontada pela embargante, sua pretensão é rediscutir matéria já apreciada. (N.U 1005073-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Por fim, sempre bom reforçar que nos termos do julgado do C. STJ,
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (...).
” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Ex positis
,
desprovejo
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024